Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS (YTALO E NESTOR) DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU (WALLACE) PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido encontrados 300 kg (trezentos quilogramas) dos entorpecentes “maconha e haxixe”, de alto potencial lesivo, em situação típica de traficância, transportados pelos apelantes do Estado de Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal.
2. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
3. Os precedentes desta Corte é no sentido de que a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 perfaz direito subjetivo do réu, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para tal. Outrossim, a existência de ação penal com trânsito em julgado e, a traficância de 300 kg (trezentos quilogramas) de tóxico, inviabilizam a concessão da minorante.
4. A pena deve ser redimensionada se não há fundamentação adequada para o recrudescimento superior à fração de 1/6 (um sexto) a contar da pena mínima estipulada para o tipo penal sob exame.
6. Recursos dos dois primeiros réus desprovidos e recurso do terceiro réu parcialmente provido.